Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.